Tribunal: TJPA
Processo: 0000861-22.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000861-22.2017.8.14.0067

APELANTE: ENDERSON OLIVEIRA VEIGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0000861-22.2017.8.14.0067

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ENDERSON OLIVEIRA VEIGA (DEFENSORA PÚBLICA ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

APELAÇÃO
CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.
AUMENTO DO
QUANTUM
APLICADO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CABIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. A pena-base do recorrente deve ser deve ser fixada no mínimo legal, quando constatado que o único vetor judicial valorado em seu desfavor possui fundamentação inidônea.

2
. Deve ser procedida a redução da pena intermediária no grau máximo de 2/3 ante o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que o édito condenatório não apresenta qualquer justificativa para escolha da fração redutora, aplicada no mínimo legal de 1/6, em contrariedade, portanto, ao disposto no art. 93, IX, da CR/88.

3
.
Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara da Execução Penal.

4.
Recurso conhecido e provido, com o redimensionamento da pena do apelante.

RELATÓRIO

Enderson Oliveira Veiga,
por intermédio da defensora pública Isabele Castro da Silva Lima, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA,
que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, às seguintes penas: 04 anos, 04 meses e 02 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 433 dias-multa.

Noticia a exordial acusatória, em síntese, que no dia 27/01/2017, por volta de 02h20min, na Travessa Betel, o acusado transitava em atitude suspeita, ocasião em que foi abordado, durante ronda, por policiais militares que, após revista, encontraram em seu poder 12 papelotes de “
oxi
”, além da quantia de R$60,25.

O apelante pleiteia, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, argumentando, em síntese, a inidoneidade do único vetor valorado negativamente, bem como a desproporcionalidade do
quantum
arbitrado a título de pena-base, pugnando, subsidiariamente, pelo acréscimo de apenas 1/6, na hipótese de manutenção da circunstância desfavorável, além da substituição da reprimenda privativa de liberdade em restritiva de direitos.

O dominus litis
, em contrarrazões, rebate os pedidos ventilados no apelo, postulando a manutenção integral da sentença impugnada.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias

Mesquita da Costa opina
pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para redimensionar a pena-base ao mínimo legal.

É o relatório.

Sob
revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

O inconformismo do apelante cinge-se, exclusivamente, quanto a pedidos afetos à dosimetria da pena procedida
, razão pela qual passo a sua imediata análise, assentando, de pronto,
assistir-lhe razão
.

Confira-se, para um melhor exame,
trecho específico da sentença recorrida,
in verbis:

“a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade:
Normal
à espécie.

a.2) antecedentes:
Não há provas de que o réu registre antecedentes em seu desfavor.

a.3) conduta social:
Não há informações sobre a conduta social do réu.
a.4) personalidade:
A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime:
Normais
à espécie.

a.6) circunstâncias do crime:
Não devem ser desvaloradas.

a.7) consequências do crime:
Negativas
.
Desfavoráveis, considerando os efeitos nefastos da disseminação do tráfico de drogas, tais como, aumento da prática de roubos, furtos, homicídios, resultado da disputa por ponto de venda de drogas, além das consequências do consumo, tanto para o dependente químico quanto para as famílias.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006):
Não deve ser desvalorada
.

Considerando que
uma circunstância judicial prejudica o réu, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes
Presente a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, passando a sanção penal para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Inexistem agravantes a serem consideradas.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Presente a causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, que deve incidir em 1/6 (um sexto), conforme restou consignado no bojo da fundamentação, restando a sanção penal em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa.

Inexistem causas de aumento a serem consideradas.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu ENDERSON OLIVEIRA VEIGA condenado com relação ao crime tráfico de drogas,
à pena total de 04 (QUATRO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 433 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA
. e) Detração do período de prisão provisória Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena, que será o
SEMIABERTO
, a teor do art. 33, §1º b do CP”
(Grifei)
.

Como se nota, na primeira fase da edificação da pena, o Juízo
a quo
considerou como desabonador ao apelante o vetor judicial das
consequências do crime
, fixando a pena-base acima do mínimo legal, vale dizer, em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

No entanto, constato que a aludida circunstância judicial possui fundamentação inidônea, calcada em argumentos genéricos, ínsitos ao tipo penal – “
desfavoráveis, considerando os efeitos nefastos da disseminação do tráfico de drogas, tais como, aumento da prática de roubos, furtos, homicídios, resultado da disputa por ponto de venda de drogas, além das consequências do consumo, tanto para o dependente químico quanto para as famílias”

-,
motivo pelo qual
reduzo

a pena-base ao ínfimo legal
, vale dizer, em
05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.

Na
etapa intermediá
ria, inexistes agravantes, contudo, atesto a
presença da atenuante da confissão espontânea
, porém,
deixo de aplicar a redução à reprimenda
, em função desta ter sido fixada no seu patamar ínfimo, nos termos e em observância à Súmula nº 231
[1]
, do Superior Tribunal de Justiça
, permanecendo no
quantum
de
05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.

Prosseguindo,
na terceira fase da dosimetria da pena, em observância ao disposto no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06, o d. Juízo
a quo
entendeu por bem diminuir a pena na fração de 1/6,
sem apresentar
, como exigido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
[2]
,
justificativa plausível para fixar o patamar mínimo estabelecido na lei especial
.

Outrossim, não se verifica das provas colhidas nos autos
fundamento suficiente
para sustentar o patamar estabelecido na sentença, sendo
imperioso
fixar o redutor no grau máximo de 2/3
, eis que, repito,
inexistem motivos concretos para reduzir a fração em menor quantidade,
razão pela qual procedo ao redimensionamento da reprimenda na 3ª fase
(
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
– 2/3),
ficando a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 dias-multa, no valor mínimo legal.

Com a readequação da pena final, afigura-se
cabível a modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal Brasileiro, porquanto adequado à prevenção e reparação do delito.

Por fim, estando presentes os requisitos dispostos no artigo
44
, inciso I,
do
Código Penal
,
substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente por restritivas de direito, consubstanciadas em duas penas restritivas de direito, na forma e nas condições a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Por todo o exposto, acompanho o parecer do Ministério Público, para
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
readequando a reprimenda definitiva
do apelante

de
04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e, 433 dias-multa
para o
quantum
de
01 ano e 08 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto
,
substituída a pena privativa de liberdade em restritivas de direito, consubstanciadas em duas penas restritivas de direito, na forma e nas condições a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais,
além
do pagamento de
166 dias-multa
, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

[2]

V.g.
: (
STF
– HC 154810 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, Processo Eletrônico DJe-221

Divulg 03-09-2020

PUBLIC 04-09-2020;
STF
– HC 131918, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, Processo Eletrônico DJe-039

Divulg 01-03-2016

PUBLIC 02-03-2016;
STJ
- AgRg no REsp: 1847328 SP 2019/0332175-1, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 10/12/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/12/2019;
STJ
- AgRg no HC: 480647 SP 2018/0312605-0, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 28/11/2019).

Belém, 14/10/2021